Tribunal: TJMT
Processo: 0006630-03.2011.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006630-03.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (EMBARGADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (EMBARGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (EMBARGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (EMBARGADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração contra acórdão que, ao julgar Agravo Interno, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal e nos embargos à execução, afastou a tese de bis in idem e negou o pedido de aplicação da equidade e do sobrestamento em razão do Tema 1255 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegada ausência de atuação do advogado na execução fiscal e à vedação de cumulação de honorários; (ii) saber se seria cabível a fixação por equidade diante do valor da causa; e (iii) saber se o feito deveria ser sobrestado ante a pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente todos os argumentos levantados, inclusive com fundamento nos Temas 587 e 1076 do STJ.

4. A cumulação de honorários é admitida nos casos em que a execução e os embargos são ações autônomas, inexistindo bis in idem, conforme previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

5. A fixação de honorários por equidade restringe-se a hipóteses excepcionais de valor irrisório, inestimável ou baixa complexidade, o que não se aplica ao caso concreto.

6. A pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF não acarreta sobrestamento automático, ausente decisão expressa nesse sentido pelo relator do recurso paradigma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de novo enfrentamento de questões já decididas de forma fundamentada. 2. A pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF não acarreta sobrestamento automático de feitos nas instâncias ordinárias, salvo determinação expressa do relator do recurso paradigma."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.412.069 (Tema 1255); STJ, Temas 587 e 1076; STJ, EDcl no AREsp 645.359/GO; STF, Rcl 67129/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, ao julgar Agravo Interno, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, afastando a tese de
bis in idem
, e indeferiu o pedido de fixação por equidade com base nos precedentes do STJ (Temas 587 e 1076), bem como negou o sobrestamento do feito à espera do julgamento do Tema 1255 do STF.

O Estado alega omissões no julgado, especialmente quanto à necessidade de limitação dos honorários diante da ausência de atuação nos autos da execução, e à possibilidade de aplicação da equidade, considerando o elevado valor envolvido, além de defender o sobrestamento do processo por insegurança jurídica em virtude da pendência do Tema 1255 no STF.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, § 2o do CPC (id. 290090399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão padece de omissão ao não considerar: (i) a vedação à condenação cumulativa em honorários advocatícios nas hipóteses em que não houve atuação efetiva do advogado na execução fiscal; (ii) a aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa é exorbitante; e (iii) a conveniência de se sobrestar o feito até o julgamento do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Todavia, os argumentos ventilados já foram expressamente enfrentados e devidamente rebatidos no acórdão embargado, inclusive com base nos Temas 587 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual inexiste qualquer omissão no julgado.

O acórdão reconheceu a possibilidade de arbitramento de honorários tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, diante da autonomia entre as ações, o que, por si só, afasta a alegação de bis in idem, sobretudo quando observados os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.

No que tange à equidade, o acórdão foi claro ao apontar que, conforme orientação do STJ no Tema 1076, a sua aplicação se restringe às hipóteses de valor irrisório, inestimável ou causas de baixa complexidade, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos, cujo valor da causa supera R$ 288 mil, sendo o proveito econômico elevado.

Quanto ao pleito de sobrestamento do feito, foi devidamente afastado no julgado, por ausência de determinação expressa de suspensão pelo STF quanto ao Tema 1255, além de se garantir à parte a possibilidade de revisão futura por meio de juízo de retratação, caso sobrevenha entendimento diverso pela Corte Suprema.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE FORMA ESCALONADA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1255 DO STF). INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1.
Embargos
de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nos moldes do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.
2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, em razão da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF, relativo à forma de fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255 não implica no sobrestamento automático dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, salvo decisão expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão dos honorários sucumbenciais, inexistindo qualquer omissão que justifique a interposição dos
Embargos
de Declaração. 6. A via recursal dos
Embargos
de Declaração não se presta para
rediscussão
do
mérito
da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.
IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos
de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A pendência de julgamento do Tema 1255 pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos em trâmite, salvo decisão expressa do relator do recurso paradigma."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412.069 (Tema 1255); STF, Rcl 67129 DF; STJ, EDcl no AREsp 645359 GO.

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Em que pese a improcedência dos embargos, não se vislumbra, na espécie, intuito manifestamente protelatório por parte da embargante, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025